Tribunal: TJMT
Processo: 1029841-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029841-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS STEFFEN registrado(a) civilmente como JOSE LUIS STEFFEN - CPF: 411.117.530-91 (AGRAVADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029841-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS STEFFEN

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO
EXPERT
– EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PROVIDO.

Quando do arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Identificada a exorbitância dos honorários, é possível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029841-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS STEFFEN

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Liquidação por Arbitramento no 0008378-06.2014.8.11.0055,
fixou os honorários periciais no patamar de R$14.331,00 (quatorze mil trezentos e trinta e um reais).

Em síntese, a agravante almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, pois o valor fixado a título de honorários periciais é elevado, haja vista a baixa complexidade do trabalho a ser realizado.

Requer o efeito suspensivo do recurso para reformar a decisão agravada e que sejam fixados os honorários periciais em patamar razoável.

A antecipação de tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 247648163.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 249398185, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que fixou os honorários periciais no patamar de R$14.331,00 (quatorze mil trezentos e trinta e um reais).

Quanto ao valor dos honorários periciais, este deve guardar consonância com o princípio da razoabilidade, de sorte que a jurisprudência predominante aponta que para a fixação de honorários do perito judicial, além da tabela do IBAPE, que indica alguns parâmetros técnicos, devem ser considerados outros critérios, dentre os quais a relevância, a dificuldade do trabalho e o tempo consumido, sem deixar de examinar, inclusive, a condição financeira das partes
.

E nesse particular, certo que o trabalho desenvolvido pelos profissionais designados para atuar como auxiliares do Poder Judiciário deve ser condignamente remunerado, contudo, no caso em exame, a perícia grafotécnica não encontra grande complexidade, muito menos irá gerar despesas que justifiquem os honorários arbitrados em

R$14.331,00 (quatorze mil trezentos e trinta e um reais).

Assim, verifica-se que o valor se mostra desproporcional ao seu objeto, mesmo porque inexiste qualquer indicação da necessidade de deslocamento do profissional para fora do perímetro urbano, do uso de grande quantidade de horas para a elaboração do laudo, ou sobre a fixação desse valor em casos semelhantes já autuados em juízo.

Calha ponderar que no próprio processo originário já havia sido realizada perícia anterior, quando fora cobrado valor inferior ao que fora fixado na decisão ora combatida, o que reforça que o montante sugerido pelo perito está em descompasso com o trabalho a ser desenvolvido.

Ressalta-se, inclusive, que o próprio Instituto que foi nomeado para a realização da perícia nessa nova oportunidade foi o mesmo que realizou os trabalhos na primeira perícia designada, sendo que colaborou indevidamente para a designação dos novos cálculos.

Portanto, havendo a necessidade de produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia, reconhecendo os aspectos subjetivos que contornam a fixação dos honorários periciais, os princípios da razoabilidade (pois no final quem arcará com os valores será a parte vencida) e da proporcionalidade (custo x benefício), tem-se que a verba deve ser reduzida para o patamar de R$6.000,00 (seis mil reais).

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÁLCULO PASEP – PERÍCIA CONTÁBIL – VALOR DOS HONORÁRIOS - PEDIDO DE REDUÇÃO - CABIMENTO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada, para que atenda aos princípios proporcionalidade e da razoabilidade, e esteja adequado ao trabalho a ser desenvolvido.”

(N.U 1014441-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024)

Ressalvo, entretanto, que o perito nomeado não está obrigado a aceitar o valor arbitrado, e, em caso de negativa, cabe ao Juízo singular nomear outro profissional para realização do trabalho.

A respeito do tema, decidiu este e. Tribunal:

“Os honorários periciais devem ser fixados em conformidade com o princípio da razoabilidade, que informa nosso ordenamento jurídico. Se exagerado deve ser reduzido, sem imposição do perito de aceitar o valor.”
(RAI no 3426/2011, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, DJE 30.03.2011)

“O rol das hipóteses de substituição do perito, constante do artigo 424 do CPC, não é taxativo. É possível a substituição do expert quando apresentados honorários exorbitantes, em número de horas incompatíveis com o trabalho a ser realizado, sob pena de inviabilização da produção da prova pela parte requerente.”
(RAI no 138449/2009, Relator: Des. Orlando de AlmeidaPerri, DJE 27.04.2010)

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para R$6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024